Tribunal: TJMT
Processo: 0020551-46.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020551-46.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), JANETE GOMES RIVA - CPF: 364.096.001-78 (APELANTE), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), FELIPE NOBREGA ROCHA - CPF: 349.766.218-63 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação civil pública de ressarcimento ao erário. Improbidade administrativa. Ausência de comprovação de dolo. Dúvida razoável quanto à participação da apelante. Insuficiência probatória. Improcedência do pedido. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação civil pública, condenando a apelante ao ressarcimento de R$ 6.000,00 ao erário estadual, em razão de suposta participação em esquema de desvio de recursos públicos na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante uso de empresa de fachada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente da participação dolosa da apelante no desvio de recursos públicos, apta a ensejar a condenação por ato de improbidade administrativa com base no art. 10 da L. 8.429/1992.

III. Razões de decidir

3. O ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa doloso é imprescritível, nos termos do Tema 897 da Repercussão Geral do STF.

4. A nova redação da LIA (Lei 14.230/2021) exige demonstração de dolo específico e de dano efetivo, não sendo possível responsabilização com base em presunções ou provas unilaterais.

5. O conjunto probatório dos autos não evidencia, de forma segura, que a apelante tenha participado do esquema fraudulento ou se beneficiado dos recursos desviados.

6. O único depoimento que a vincula ao suposto ato ímprobo foi colhido na fase inquisitorial e não foi corroborado por prova judicializada.

7. A delação premiada do corréu sugere que a apelante teria sido utilizada, sem conhecimento prévio ou posterior dos fatos, circunstância que afasta o dolo necessário à condenação.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O ressarcimento ao erário exige a demonstração de ato de improbidade administrativa doloso e prova robusta de participação consciente do agente. 2. A ausência de comprovação do elemento subjetivo dolo inviabiliza a condenação por improbidade administrativa.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI; L. 8.429/1992, art. 10, caput; L. 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 852.475/SP (Tema 897); STF, ARE 843.989; STF, ARE 1436192; STJ, REsp 1954842/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.05.2024; TJMT, N.U 0000192-10.2016.8.11.0027, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação civil pública de ressarcimento ao erário n. 0020551-46.2010.8.11.0041, que condenou a apelante ao ressarcimento do valor remanescente de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigido, em razão da prática de ato de improbidade administrativa que causou lesão ao erário (Lei 8.429/92, art. 10, caput).

Nas razões recursais, a apelante requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de ressarcimento ao erário, sustentando que: a) o fato de ter sido servidora da Assembleia Legislativa à época dos fatos não permite presumir sua ciência ou participação na fraude, pois não tinha qualquer gestão sobre ordenação de despesas; b) não há provas de que teve contato com o cheque n. 5208, objeto da ação; c) o juízo desconsiderou trecho da delação premiada de J. G. R. que a isentaria de responsabilidade; d) a condenação está alicerçada em único depoimento prestado em procedimento administrativo, sem confirmação em juízo; e) o declarante Edson Piovesan confessou possuir animosidade política com José Geraldo Riva; f) não há nota fiscal ou documento equivalente que comprove a suposta transação comercial de aquisição de 200 cabeças de gado (Id 322626879).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) a conduta da apelante foi caracterizada pelo dolo manifestado pelo uso do recurso público desviado para fins estritamente particulares; b) o depoimento de Edson Miguel Piovesan comprova que o cheque foi entregue diretamente por Janete Gomes Riva como pagamento pela aquisição de 200 cabeças de gado; c) a condenação está amparada em conjunto probatório robusto e convergente, incluindo a materialidade da fraude, provas corroboradas sob contraditório e a delação premiada de J. G. R. (Id 322626885).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, sustentando que a condenação não se fundamentou exclusivamente na colaboração premiada ou em elementos indiciários, mas também em depoimentos prestados por testemunhas e pelo delator, havendo provas suficientes da participação consciente da apelante no esquema fraudulento (Id 335013386).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na
ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário n. 0020551-46.2010.8.11.0041
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 322626363 – fl. 7/19):

No ano de 2004 o autor instaurou o Inquérito Civil GEAP no. 000857-002/2004 para dar continuidade às investigações relativas às denúncias de desvio e apropriação indevida de recursos públicos do Poder Legislativo Estadual, por meio da emissão de cheques para empresas inexistentes ou irregulares, que supostamente participaram de licitações e forneceram bens ou serviços à Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Para apurar as denúncias, o autor dessa ação ingressou com uma medida judicial de exceção ao sigilo bancário da conta corrente no 86.100-6, Agência Setor Público do Banco do Brasil de Cuiabá-MT, de titularidade da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Processo n.o 7398/2003, em trâmite no Tribunal de Justiça).

Em virtude da medida judicial mencionada, foram encaminhados ao Ministério Público cópias de vários cheques emitidos e sacados contra a conta corrente da AL/MT. Dentre os documentos referidos foi identificada uma cópia de cheque nominal à empresa ÔMEGA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA., a seguir relacionado (...)

Diante disso, o autor realizou diligências buscando averiguar a idoneidade e a existência da empresa em questão no intuito de verificar a legalidade da contratação e do pagamento efetuado.

Iniciadas as investigações, apurou-se que a empresa ÔMEGA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. foi registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 11.04.2000, possuindo como sócios as pessoas de BELARDO ENOK DAMACENO (RG 2.904.718 SSP/MT) e BRUNO AURÉLIO CARDOSO NETO (RG 731.408), conforme se vê às fls. 14/16.

Ocorre que, de acordo com a gerência de informação cível e criminal do Estado de Mato Grosso, nada consta em nome dos supostos sócios da empresa nos registros de identificação estadual e o número de cadastro atribuído a eles no contrato social, em verdade, pertencem a outras pessoas (fls. 495/497).

Apurou-se, ainda, que a empresa ÔMEGA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. não possuía cadastro na Secretaria de Estado de Fazenda (fls. 44) e nunca recolheu contribuições previdenciárias (fls. 68).

Essa era a situação da empresa no momento em que a Assembleia Legislativa emitiu o cheque acima arrolado: sócios fictícios e irregularidades com o fisco estadual e o instituto de previdência nacional.

A partir desse panorama, facilmente se visualiza que a empresa ÔMEGA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. jamais prestou efetivos serviços à Assembleia Legislativa, pois a sua condição irregular a impediria de participar de licitações e firmar contratos com qualquer órgão público2.

Na verdade, a investigação levada a efeito nesses e em outros inquéritos civis em tramitação junto ao Ministério Público, apurou a existência de um esquema organizado para montagem e utilização de empresas inexistentes ou irregulares junto à Assembleia Legislativa Estadual.

Todo esse esquema contou com a efetiva participação de JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA, sendo que ambos são técnicos em contabilidade e foram os responsáveis pela criação e/ou preparação de muitas das empresas utilizadas no esquema acima indicado.

No presente caso, a participação dos irmãos Quirino evidencia-se pelo fato de que a empresa, após a emissão do cheque, sofreu duas alterações contratuais, nas quais se alterou seu quadro societário, passando a figurar como sócios justamente as pessoas de JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA (fls. 17/23).

Desse modo, os réus JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA foram os reais responsáveis pela formalização da empresa.

Ademais, durante as investigações realizadas no âmbito do inquérito policial no 252/03, instaurado pela Delegacia Fazendária para apuração de crimes contra a ordem econômica e tributária e no cumprimento de determinação judicial de busca e apreensão, foram encontrados no escritório de contabilidade de JOEL e JOSÉ QUIRINO PEREIRA, robustas provas do envolvimento deles com a geração e montagem fraudulentas de empresas, utilizadas posteriormente como pretensas fornecedoras da AL/MT.

Entre os documentos apreendidos encontram-se arquivos retirados de computadores referentes aos contratos sociais das empresas e vários arquivos intitulados “Relatório AL”, nos quais constam relações de firmas e a indicação de que elas seriam utilizadas para licitações junto à AL/MT. Cópias de tais documentos foram encaminhados ao MPE e encontram-se juntados às fls. 204/461.

Em sede inquisitorial, apurou-se, ainda, a existência do vínculo entre esses contadores e os agentes públicos responsáveis por providenciar e efetuar os pagamentos ilícitos, constando dos autos que Joel e José Quirino Pereira são pessoas ligadas a Humberto Bosaipo e Nivaldo Araújo, ex-deputado estadual e um dos emitentes do cheque e Presidente da Comissão de Licitação da AL/MT à época dos fatos, respectivamente, conforme declarações de Edil Dias Corrêa às fls. 162/166, com o seguinte teor: (...)

Conclui-se, assim, que a ÔMEGA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. JAMAIS PRESTOU QUALQUER TIPO DE SERVIÇO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, pois tratava-se de empresa gerida pelos irmãos Quirinos, colaboradores de JOSÉ GERALDO RIVA e outros gestores da Casa de Leis que comandaram o desvio de milhões de reais dos cofres públicos para proveito próprio3.

Ora, se não houve a prestação de serviços, como acima demonstrado, qual o destino dado ao dinheiro proveniente do cheque n.o 5208? Da análise do verso da cártula foi possível obter essa resposta (fls. 76).

Nesse sentido, nota-se que o cheque emitido em favor da empresa aqui tratada, foi depositado na conta corrente de EDSON MIGUEL PIOVESAN. De fato, o cheque n.o 5208 foi depositado na conta corrente n.o 25865-2, Agência 2836-3, do Banco do Brasil em Juara/MT, cujo titular é o Sr. EDSON PIOVESAN (vide fls. 76).

Em declarações prestadas perante o Ministério Público o sr. EDSON PIOVESAN deixou claro que nunca realizou qualquer negócio com a empresa ÔMEGA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. e justificou o depósito como sendo valores referentes à venda de gado, transação realizada com a ré JANETE GOMES RIVA, conforme se vê (fls. 516/517);

Nesse ponto, tem-se uma visão clara do desrespeito dos réus para com os princípios da legalidade e moralidade na gestão do dinheiro público, além da prova cabal e inequívoca do desvio e apropriação indevida de dinheiro público. Foram pegos literalmente “com a mão na botija”, posto que se faz prova irrefutável do desvio de dinheiro público com a constatação de que o réu JOSÉ GERALDO RIVA assinou o cheque sacado contra a conta corrente da AL/MT, como um dos responsáveis pela sua emissão, e, em seguida, os valores referentes a esse mesmo cheque foram depositados na conta corrente de EDSON PIOVESAN, como pagamento pela compra de GADO realizada por sua convivente JANETE GOMES RIVA.

Cabe frisar que, a ré JANETE GOMES RIVA é servidora da Assembleia Legislativa e conhecia exatamente a origem do dinheiro utilizado para pagar a dívida pessoal com o Sr. EDSON PIOVESAN.

Incontestável, portanto, que os réus JOSÉ GERALDO RIVA e JANETE GOMES RIVA procederam de modo espúrio, desviando recursos públicos para enriquecimento pessoal.

Desse modo, com o encerramento das investigações promovidas no âmbito do inquérito civil, comprovou-se que R$ 12.000,00 (doze mil reais), provenientes de verbas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, foram desviados pelos requeridos em proveito próprio, por meio de ardiloso esquema em que utilizaram os dados da empresa ÔMEGA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. como falsa fornecedora de bens ou prestadora de serviços, emitindo e utilizando cheque daquela Casa de Leis para essa empresa no intuito de justificar a saída ilegal do dinheiro desviado.

Após o regular processamento, a ação foi julgada procedente,
condenando a apelante ao ressarcimento do valor remanescente de R$ 6.000,00
.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente ação tem por objeto exclusivamente o ressarcimento ao erário, uma vez que as demais sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa foram alcançadas pela prescrição, conforme reconhecido na própria petição inicial.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 852.475/SP (Tema 897 da Repercussão Geral), segundo o qual:

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Assim, para o acolhimento da pretensão ressarcitória, é necessário verificar a ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa que tenha causado prejuízo ao erário, bem como a participação da apelante na conduta ilícita.

A nova legislação estabeleceu como requisito indispensável a presença do elemento subjetivo doloso em todas as modalidades de improbidade, eliminando expressamente a responsabilização por conduta meramente culposa.

Esta mudança paradigmática reflete o amadurecimento da jurisprudência e da doutrina no sentido de que a improbidade administrativa constitui ilícito de natureza grave, que não pode ser banalizado pela punição de meras irregularidades formais desprovidas de má-fé ou intenção lesiva.

Como bem observou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 843989:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra a ocorrência de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão do cheque n° 5208, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), nominal à empresa Mega Auditoria e Consultoria Ltda., que foi depositado na conta corrente de Edson Miguel Piovesan.

As investigações realizadas pelo Ministério Público evidenciaram que a referida empresa era fictícia, criada com o propósito específico de viabilizar o desvio de recursos públicos. Tal conclusão é corroborada pelos seguintes elementos:

1) A empresa Mega Auditoria e Consultoria Ltda., embora formalmente registrada na JUCEMAT, possuía como sócios pessoas com dados cadastrais incompatíveis com os registros oficiais;

2) A empresa não possuía cadastro na Secretaria de Estado de Fazenda e nunca recolheu contribuições previdenciárias;

3) Conforme relatório de diligência datado de 20 de janeiro de 2005, a empresa não foi encontrada no endereço oficialmente registrado;

4) A Secretaria Municipal da Fazenda de Várzea Grande/MT informou que a empresa foi paralisada de ofício em 03/03/2004;

5) Não há qualquer comprovação de que a empresa tenha prestado serviços à Assembleia Legislativa que justificassem o pagamento realizado.

A apelante sustenta que não há provas suficientes de sua participação no esquema fraudulento, argumentando que o cargo por ela ocupado na Assembleia Legislativa não tinha relação com os setores de licitação, contratação e ordenação de despesas, e que não há evidências de que tenha tido contato ou ciência da origem e destino do cheque n° 5208.

Após minuciosa análise do conjunto probatório, verifico que assiste razão à apelante neste ponto.

A condenação imposta pelo juízo de primeiro grau se baseou essencialmente em três elementos: a) o cargo ocupado pela apelante na Assembleia Legislativa; b) o depoimento extrajudicial de Edson Miguel Piovesan; e c) trechos da colaboração premiada firmada pelo corréu José Geraldo Riva.

Quanto ao primeiro elemento, o fato de a apelante ter sido servidora da Assembleia Legislativa, lotada na Secretaria de Recursos Humanos, não constitui, por si só, prova de sua participação no esquema fraudulento.

O cargo ocupado pela apelante não tinha relação direta com os setores responsáveis pela licitação, contratação e ordenação de despesas, não havendo, portanto, presunção de que tivesse conhecimento ou participação nos atos de gestão financeira da Casa Legislativa.

No que tange ao depoimento de Edson Miguel Piovesan, este foi colhido exclusivamente na fase investigativa, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Embora seja compreensível que sua oitiva em juízo tenha sido inviabilizada por seu falecimento, tal circunstância não confere maior valor probante às suas declarações, que permanecem como prova unilateral, colhida sem o crivo do contraditório.

É importante destacar que, conforme esclarecido na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela apelante, não há nos autos prova direta de que ela tenha tido contato físico com o cheque n° 5208.

O que se extrai do depoimento de Edson Miguel Piovesan é apenas a alegação de que o valor correspondente ao cheque foi creditado em sua conta corrente como pagamento pela venda de gado à apelante.

Contudo, não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva realização dessa transação comercial, como nota fiscal, Guia de Transporte Animal (GTA) ou qualquer outro registro que demonstre a transferência das 200 cabeças de gado para a propriedade da apelante. Tampouco há comprovação de que o valor depositado na conta de Edson Miguel Piovesan tenha sido posteriormente transferido ou entregue à apelante, ou que tenha sido utilizado em seu benefício.

O inquérito civil possui natureza inquisitiva e precede o processo judicial, razão pela qual os depoimentos nele produzidos se restringem a dar substrato à propositura da Ação Civil Pública, não podendo substituir a prova oral produzida em juízo.

A prova produzida no inquérito civil é útil para sustentar a ocorrência dos atos de improbidade e o elemento subjetivo, caso ratificada em juízo ou quando complementada por outras provas produzidas em juízo. Esse não é o caso dos autos.

Segundo a jurisprudência deste Tribunal, destaco o seguinte precedente:

A utilização de provas oriundas exclusivamente de inquérito civil, sem adequada produção de provas em juízo, não satisfaz o contraditório substancial exigido para responsabilização em ação por improbidade administrativa, conforme entendimento consolidado do TJMT. A Lei no 14.230/2021, aplicável retroativamente conforme o STF no Tema 1.199, exige para a configuração do ato de improbidade administrativa a demonstração de dolo específico e de dano patrimonial efetivo, afastando a responsabilização por presunção de prejuízo ao erário ou por mera irregularidade formal. (N.U 0000192-10.2016.8.11.0027, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2025)

No caso em análise, o depoimento de Edson Miguel Piovesan não foi corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. Ao contrário, permanece isolado no conjunto probatório, sem qualquer elemento que confirme suas alegações quanto à participação da apelante na transação comercial mencionada.

Quanto à colaboração premiada firmada por José Geraldo Riva, a apelante alega que o juízo de primeiro grau teria desconsiderado trecho que a isentaria de responsabilidade, referindo-se especificamente à passagem em que o colaborador teria afirmado que ela "acabou sendo usada nesse caso".

Analisando o documento intitulado "Considerações Complementares", juntado aos autos (Id 322626371 - Pg. 35), verifico que o colaborador José Geraldo Riva, ao tratar da empresa Mega Auditoria e Consultoria Ltda., afirmou:

Em relação a Omega Auditoria e Consultoria Limitada no ano de 2002. Os envolvidos foi eu e aqui eu faço uma ressalva que eu creio que além de mim os servidores do setor financeiro e ah os servidores do setor de patrimônio e faço uma ressalva aqui também a a minha esposa mesmo desconhecendo o assunto acabou sendo usada nesse caso.

Essa declaração, longe de incriminar a apelante, sugere que não tinha conhecimento do esquema fraudulento e foi utilizada como instrumento para a consecução dos objetivos ilícitos de terceiros. A expressão "mesmo desconhecendo o assunto acabou sendo usada nesse caso" indica ausência de dolo, elemento subjetivo essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

É importante ressaltar que a colaboração premiada constitui meio de obtenção de prova, e não meio de prova propriamente dito. As declarações do colaborador, por si sós, não seriam suficientes para fundamentar a condenação, necessitando de corroboração por outros elementos probatórios:

Uma vez que o acordo de colaboração premiada também é meio de obtenção de prova e, por isso, serve de instrumento para a coleta de elementos incriminatórios contra terceiros e atinge a esfera jurídica deles, é natural que esses terceiros tenham interesse e legitimidade para impugnar não apenas o conteúdo de tais provas, mas também a legalidade da medida que fez com que elas aportassem aos autos. Não é apenas o conteúdo das provas fornecidas pelo delator que interfere na esfera jurídica do acusado, porquanto é só por meio do acordo de colaboração que as provas são obtidas. Assim, essas provas só podem ser valoradas se o acordo que levou até elas também for válido.
(STJ - REsp: 1954842 RJ 2021/0255455-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 14/05/2024)

José Geraldo Riva declarou que sua esposa, ora apelante, não teve participação consciente nos atos ilícitos investigados. Afirmou que a apelante foi envolvida apenas formalmente, tendo seu nome utilizado em transação relativa à aquisição de gado, sem que tivesse conhecimento prévio ou posterior dos fatos.

Ressaltou, ainda, que, embora exercente de cargo na Assembleia Legislativa à época, a apelante não atuava em setores responsáveis pela gestão de contratos, emissão de cheques ou controle financeiro, tampouco possuía qualquer relação com os demais envolvidos no esquema.

A Lei de Improbidade Administrativa, em seu art. 10,
caput
, exige a presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. O dolo, nesse contexto, consiste na vontade livre e consciente de praticar conduta que o agente sabe ser contrária ao dever de probidade.

No caso em análise, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar que a apelante agiu com dolo, ou seja, com a consciência da ilicitude de sua conduta e a vontade de praticar o ato ímprobo.

O único elemento que poderia sugerir a participação dolosa da apelante seria o depoimento de Edson Miguel Piovesan, que, como já destacado, foi colhido exclusivamente na fase investigativa, sem o crivo do contraditório, e não foi corroborado por outras provas.

Por outro lado, a colaboração premiada firmada pelo corréu José Geraldo Riva, ao afirmar que a apelante mesmo desconhecendo o assunto acabou sendo usada nesse caso, sugere ausência de dolo, indicando que ela não tinha conhecimento do esquema fraudulento.

Diante desse contexto probatório, não é possível afirmar, com a segurança necessária, que a apelante agiu com dolo na prática do ato ímprobo, elemento subjetivo essencial para a configuração da improbidade administrativa e, consequentemente, para a procedência da pretensão ressarcitória.

Em matéria de improbidade administrativa, o ônus da prova segue a regra geral estabelecida no art. 373 do Código de Processo Civil “
ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

O Ministério Público não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a participação dolosa da apelante na conduta ímproba.

O conjunto probatório é insuficiente para demonstrar que a apelante teve participação consciente no esquema fraudulento ou que se beneficiou dos recursos públicos desviados. O depoimento de Edson Miguel Piovesan, único elemento que poderia sugerir sua participação, foi colhido exclusivamente na fase investigativa, sem o crivo do contraditório, e não foi corroborado por outras provas.

Por outro lado, a colaboração premiada firmada pelo corréu José Geraldo Riva, ao afirmar que a apelante mesmo desconhecendo o assunto acabou sendo usada nesse caso, sugere ausência de dolo, indicando que ela não tinha conhecimento do esquema fraudulento.

Diante desse contexto probatório, não é possível afirmar, com a segurança necessária, que a apelante agiu com dolo na prática do ato ímprobo, elemento subjetivo essencial para a configuração da improbidade administrativa e, consequentemente, para a procedência da pretensão ressarcitória.

É importante ressaltar que, em matéria de improbidade administrativa, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem exigido prova robusta e inequívoca da prática do ato ímprobo e da participação dolosa do agente, não sendo admissíveis presunções ou ilações baseadas em provas frágeis ou insuficientes.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

A ilegalidade, por si só, não é suficiente para configurar a conduta ímproba. No caso, o próprio Tribunal de origem concluiu que o agente público atuou sem o especial fim de agir, sem intenção clara de burlar as regras de contratação temporária. Não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo doloso, qualificado pela má-fé, não é possível responsabilizar o agente público por de ato de improbidade administrativa. (STF - ARE: 1436192 SP, Relator: Alexandre de Moraes, Data de Julgamento: 22/08/2023)

Como bem observado por esta Corte:

Aplicando-se a teoria da causa madura, verifica-se que não há prova de que os serviços contratados não tenham sido prestados, tampouco demonstração de perda patrimonial efetiva ou dolo específico, requisitos essenciais para configuração de ato ímprobo nos moldes dos arts. 10 e 11 da LIA após a reforma promovida pela Lei no 14.230/2021. A condenação por violação a princípios da administração pública (art. 11 da LIA) também não se sustenta, por ausência de descrição clara e individualizada da conduta na petição inicial e de prova do dolo específico exigido pela nova redação legal. Conforme entendimento do STF e jurisprudência do TJMT, a falta de imputação clara e tipificação precisa na inicial impõe a improcedência dos pedidos. (N.U 0003447-77.2017.8.11.0079, Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025)

O conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a participação dolosa da apelante na conduta ímproba, razão pela qual a pretensão ressarcitória não merece acolhimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026